Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722277-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KAUAN ALVES CASTRO RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA 'SERASA LIMPA NOME'. SERASA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade. A dívida subsiste, assim como a inadimplência do devedor não desaparece. A declaração judicial de inexigibilidade da dívida não apaga o fato em si da obrigação não cumprida. 2. A indicação da dívida na plataforma 'SERASA LIMPA NOME’ não caracteriza prática comercial ilícita por parte do credor nem mesmo negativa o nome do devedor. 3. O credor pode receber dívida prescrita e o artigo 882 do CC considera válido o recebimento, sem possibilidade de repetição de indébito. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do CDC, pugnando pelo reconhecimento da prescrição do direito da recorrida de exercer cobranças abusivas e coercitivas relativas a débito prescrito, ainda que extrajudicialmente. Aduz que devem ser excluídos os referidos débitos da plataforma de cobranças do SERASA, ante a impossibilidade de manutenção de informações negativas referentes a período superior a cinco anos. Pugna, ainda, pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, sem, contudo, indicar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à manutenção de dívidas prescritas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no pleito indenizatório, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030